Tribunal: TJES
Processo: 0042331-73.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042331-73.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: VILA VELHA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, em recurso repetitivo, definiu as teses de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022).

2. Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

3. É cediço que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 1401370 AgR).

4. Mantém-se, portanto, a decisão que confirmou a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais do art. 85, § 3º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra a decisão monocrática de id. 3673177, que negou provimento à apelação.

Nas razões de id. 4223574, o agravante alega em síntese que (a) os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade ofertada pelo agravado devem ser fixados por equidade; (b) há recurso extraordinário discutindo a matéria, motivo pelo qual o feito deve ser suspenso, com posterior acolhimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 4834496.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão monocrática ojbeto deste agravo interno, a matéria envolvendo a fixação de honorários
“foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.
A controvérsia restou assim delimitada
: 'Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados' (Tema 1.076/STJ). Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022)
.

Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Nesse quesito, é cediço que
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

Assim, tendo em vista a natureza vinculante dos julgados proferidos pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença e majorou a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido no tocante à faixa do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (até duzentos salários-mínimos) e 8,5% (oito e meio por cento) quanto à faixa do inciso II (acima de duzentos a dois mil salários-mínimos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 06/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.